Tribunal: TJDFT
Processo: 0744583-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0744583-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: NEWMANN MONTEIRO ANDRADE LEITE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 52500863), com pedido de tutela, interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL — PREVI em face de NEWMANN MONTEIRO ANDRADE LEITE, ante decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da liquidação por arbitramento número 0015206-60.2015.8.07.0001, intimou as partes para esclarecerem, no prazo de 5 dias úteis, se pretendem a realização de nova perícia, além de determinar a expedição de alvará eletrônico em favor da perita do valor relativo aos honorários periciais remanescentes, nos termos seguintes (ID 17272357 na origem): O laudo pericial foi juntado aos autos. As partes apresentaram impugnações (id. 165800551 e 166672998), nas quais discordam do laudo e alegam limitação técnica do expert. Após, apresentou laudo complementar, no qual responde às perguntas das partes, e requereu o levantamento dos valores relativos aos honorários periciais. Em resposta, a parte ré renovou a impugnação já apresentada e a parte autora reiterou a impugnação, na qual sustenta a limitação técnica da expert, face às deduções de mérito. Vieram os autos conclusos. Decido. A perita apresentou o laudo de id. 159698845 e dois laudos complementares a fim de responder os pontos controvertidos trazidos pelas partes em sede de impugnação (id. 164059155 e 169010422). As partes reiteraram as impugnações e a parte autora alega limitação técnica da perita. Verifico que a perita respondeu à todos os questionamentos das partes por meio dos laudos complementares e que a parte autora não comprovou limitação técnica da perita ao desempenhar o seu ofício. Contudo, o artigo 480 do Código de Processo Civil dispõe que: " O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida." Sendo assim, considerando-se que ambas as partes impugnaram o laudo, intime-se as partes para esclarecerem, no prazo de 5 dias úteis, se pretendem a realização de nova perícia, cujos custos deverão ser rateados entre as partes, haja vista que ambas impugnam o primeiro laudo. Em caso de inércia, os laudos apresentados pela perita (id. 159698845, 164059155 e 169010422) serão homologados, em seus termos. Conforme decisão de id. 155539104 foi deferido o levantamento de 50% dos honorários periciais. Preclusa a decisão, expeça-se alvará eletrônico em favor da perita Adelita do valor relativo aos honorários periciais remanescente, depositados nos autos, conforme id. 153040155, no valor de R$ 3.500,00, acrescido de juros e correção, se houver. Ao final, determino que a Secretaria corrija o cadastramento, porquanto consta que as partes são denunciados a lide, e não autor e réu, como seria o correto. A Agravante sustenta em suas razões recursais que a prova restou aperfeiçoada, não sendo necessário realizar perícia, sendo que, no caso concreto, a perita respondeu a todos os questionamentos das partes por meio dos laudos complementares e que a parte autora não comprovou limitação técnica da perita ao desempenhar o seu ofício. Com isso, alega violação ao Art. 477, §2o, I e II do CPC Por fim, requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e reformada a decisão agravada. Custas de preparo recolhidas (ID 52500864). É o relatório. DECIDO. Consoante disposto no art. 1.015, XI do CPC, “cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre a redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o” do mesmo diploma legal, o que não se amolda ao caso dos autos. Por sua vez, o art. 373, § 1o do CPC preceitua que “nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”. Importante salientar que o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, reconheceu que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). No caso sob análise não se vislumbra a urgência da questão e a inutilidade do seu julgamento em eventual preliminar de recurso de apelação, ainda que a decisão agravada tenha efeito patrimonial premente, qual seja adiantamento dos honorários periciais, o que não impede eventual possibilidade de ressarcimento futuro, além de se tratar de tema expressamente previsto em lei. Nesse contexto, a decisão atacada não suporta o manejo do recurso aviado, atraindo à aplicação do art. 932, III do CPC, segundo o qual incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ RESOLVIDA. DIALETICIDADE RECURSAL VIOLADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 1. Nos termos do inciso III do artigo 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que não implica em violação ao princípio da segurança jurídica ou sequer de outros preceitos constitucionais atinentes à matéria. (...) (Acórdão n.1178583, 07007607220198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/06/2019, Publicado no DJE: 18/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Esteado nesses argumentos e lastreado no art. 932, III, do novel estatuto processual, ante a manifesta inadmissibilidade, NÃO CONHEÇO do recurso. Em relação ao pedido para que as intimações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, INSCRITO NA OAB — DF SOB O N.o 16.785, DEFIRO, ressalvando, contudo, a sistemática do PJe. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Brasília, 21 de novembro de 2023 15:02:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador